Tribunal: STF
Processo: RHC 243441
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 837369/PB - eDOC 56):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. APELAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE PENA APLICADA. REAVALIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. Na espécie, após examinar os elementos existentes nos autos, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, visto que, segundo informações prestadas pelo Tribunal de origem, a sentença condenatória foi proferida dia 6/10/2021, o recurso de apelação foi remetido ao Tribunal de origem aos 28/6/2022, tendo sido necessária a baixa dos autos ao Juízo de origem para a juntada das razões recursais de vários réus que também apelaram, além de diversas diligências. 3. Ademais, a jurisprudência desta Casa é reiterada de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada na sentença condenatória, que, no caso, é de 19 anos de reclusão, pela prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim e associação criminosa armada. (Precedentes.) 4. Com relação ao alegado constrangimento ilegal pela não reavaliação da prisão cautelar pelo Tribunal de origem, nos autos do recurso de apelação, segundo a recente orientação da Suprema Corte na ADI n. 6.581/DF, a norma do parágrafo único do art. 316 do CPP se dirige a qualquer juiz ou tribunal onde a ação penal esteja em curso, até o final do processo de conhecimento. 5. Agravo regimental desprovido, com recomendação para que o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba empregue celeridade no julgamento do apelo defensivo e no reexame do cárcere preventivo, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP.



    Requer “o relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo no julgamento do recurso apelatório, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, justificadamente, até decisão final transitada em julgado, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, devendo ser expedido o competente alvará para imediata soltura do Paciente”. 



    A PGR opinou pelo não provimento do recurso.



    O Relator da apelação criminal prestou informações.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz.” (HC 170.165, Redator p acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.11.2019).



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, o Relator da apelação criminal prestou as seguintes informações (eDOC 90):



    “Na origem, os autos tratam de ação penal instaurada em desfavor do recorrente e de outros 13 (treze) comparsas, todos denunciados pela prática de crimes de tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa.



     Transcorrida a instrução processual, sobreveio sentença condenando o requerente a penas que, somadas, totalizaram 19 (dezenove) anos de reclusão e 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa, tendo sido fixado regime inicial fechado. 



    A sentença foi juntada aos autos do processo eletrônico em 06.10.2021. 



    Em razão da condenação, no dia 19.10.2021, o insurgente interpôs recurso de apelação, requerendo ao juízo processante a concessão de prazo para o oferecimento das razões do apelo. 



    No dia 24.03.2022, o recorrente juntou as razões do seu inconformismo. 



    Simultaneamente, os demais sentenciados também interpuseram apelações. Alguns deles apresentaram suas razões já na inferior instância. Outros optaram por apresentá-las no Tribunal de Justiça. 



    Com isso, no dia 28.06.2022, o juízo processante determinou a remessa dos autos à instância revisora. 



    No dia 31.08.2022, os autos foram recebidos neste Tribunal, tendo sido distribuídos ao Des. Carlos Martins Beltrão Filho, que, no dia 01.09.2022, arguindo prevenção, determinou a redistribuição do feito ao meu gabinete. 



    Em 01.10.2022, lancei despacho determinando a intimação dos réus que optaram por oferecer suas razões recursais nesta instância para atender o disposto no art. 600, § 4º do CPP. 



    O corréu Guilherme da Silva Cândido ofereceu as razões da súplica em 10.10.2022. 



    No dia 20.01.2023, o advogado da corré Raiane Souza Nonato dos Anjos, em vez de apresentar suas razões recursais, comunicou a renúncia ao mandato. 



    Até então, outros acusados ainda não haviam apresentado as razões recursais, apesar de intimados. 



    Com isso, em 19.04.2023 proferi novo despacho determinando a intimação do réu Jeferson Rubens Santos da Silva para constituir novo advogado e, com isso, oferecer as razões do apelo interposto. Caso contrário, o próprio despacho já consignava a determinação de nomeação de Defensor Público em caso de inércia do réu. 



    Também no referido despacho constava indicação de que a corré Raiane Souza Nonato teria falecido, tendo sido determinada a expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da comarca competente para informar sobre a existência de certidão de óbito em nome da aludida acusada. 



    Em resposta a este juízo, o Cartório do Registro Civil da comarca de Alhandra noticiou, no dia 28.04.2023, que não existia certidão de óbito expedida em nome de Raiane Souza Nonato. 



    Todavia, posteriormente, em 04.07.2023, foi juntada ao caderno processual uma certidão de óbito em nome da referida ré. 



    No dia 04.07.2023, o corréu Samuel Mariano da Silva constituiu novo advogado que, por sua vez, requereu habilitação nos autos. 



    No dia 08.04.2024, o representante da Defensoria Pública apresentou as razões da apelação interposta pelo réu Jeferson Rubens Santos Silva. 



    As contrarrazões ministeriais foram apresentadas pelo MP em 25.04.2024.



     No dia 26.04.2024 foi juntado ofício oriundo desta Corte Suprema solicitando informações processuais em habeas corpus impetrado em favor do condenado Samuel Mariano da Silva. 



    A causa de pedir da presente impetração, como visto, é o excesso de prazo para o julgamento do recurso apelatório interposto. 



    No entanto, vê-se que o feito é caracterizado por inquestionável complexidade, em razão do elevado número de condenados — 14 (catorze), no total —, todos insatisfeitos com a condenação, tanto que contra ela se insurgiram por meio de recursos de apelação. 



    Não fosse o bastante, as circunstâncias do processo exigiram regularização processual, dada a necessidade de intimação dos acusados desassistidos para constituírem novos advogados e, com isso, oferecem as razões dos recursos interpostos. 



    Em relação a um desses acusados, inclusive, foi necessária a expedição reiterada de mandados de intimação pessoal, dada a impossibilidade de localização nos endereços constantes do caderno processual. 



    Ressalte-se que a não localização para intimação foi provocada pela própria defesa, que não informou mudança de endereço dos réus.



     De se registrar, também, que a ausência de atendimento da determinação judicial de apresentação das razões recursais, nesta Corte, é causa de mora que deve ser atribuída à defesa, notadamente quando motiva a necessária intimação do réu para constituição de novo advogado sem que tenha comunicado eventual renúncia a mandato. 



    Atualmente, o feito encontra-se com vista à Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer sobre o mérito dos recursos.”



    Da situação fática retratada não verifico excesso de prazo por desídia ou ineficiência do Poder Judiciário, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.



    Como se sabe, a pluralidade de recorrentes com advogados distintos (13 réus), a necessidade de intimar os acusados desassistidos para constituírem novos advogados, a necessidade de reiterar mandados de intimação pessoal em razão da impossibilidade de localização nos endereços constantes dos autos e a demora na apresentação das razões recursais pelas defesas constituídas são circunstâncias que podem implicar maior delonga no andamento da ação penal e dos processos incidentais, como ocorreu no caso concreto.



    Nesse sentido:



     



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a configuração de excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação. Réu preso preventivamente desde outubro de 2016. 4. Impossibilidade. A complexidade da ação penal – que envolve vinte e nove réus, além de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas – foi devidamente justificada pelo STJ e pelas instâncias precedentes. 5. Súmula 691/STF. Não houve apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça quando da impetração do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 175017 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)



     



    Habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Intimação da Defensoria para a sessão de julgamento do recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado (art. 91, I, do RISTJ). Ausência de manifestação expressa sobre o interesse de realizar sustentação. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes. Excesso de prazo na formação da culpa. Inexistência. Complexidade do feito demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento da Corte, não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação (RHC nº 116.173/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/13). 2. A situação retratada nos autos não encerra situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em conta a complexidade do feito, evidenciada pelo pluralidade de réus, vale dizer, 12 (doze) nacionais e estrangeiros, com defensores distintos. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunha” (HC nº126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16). 4. Ordem denegada. (HC 134.904/SP, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.10.2016)



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso, extrapolamento decorrente da natureza do processo e da atuação da defesa dos acusados. Ademais, tudo indica que o deslinde do feito se aproxima.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Não obstante, reforçando a orientação do STJ, recomendo ao TJPB que, dentro do possível, imprima maior celeridade e dê prioridade ao julgamento do referido processo, bem como reavalie a necessidade de manutenção da segregação cautelar, nos termos em que dispõe o art. 316, parágrafo único, do CPP.



    Comunique-se.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente